Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018384-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILLA MORENO BORGES - CPF: 036.259.411-20 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS, FÉRIAS e 1/3. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308, 916 E 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário na função -
agente de saúde
, no período de 2020 a 2023, com prorrogações sucessivas, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e o pagamento de FGTS, férias e 1/3.

2.

As contratações temporárias que ultrapassam os prazos estabelecidos na Lei Municipal no 4.424/2003 desvirtuam a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade.

3.

De acordo com o
Tema 308 do STF
, a nulidade de contratações pela Administração Pública sem concurso público gera o direito apenas à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

4.

O
Tema 916 do STF
reafirma que contratações nulas não geram efeitos jurídicos além dos salários e FGTS, sendo aplicável nos casos de contratação irregular pela Administração Pública.

5.

O
Tema 551 do STF
estabelece que servidores temporários, cujas contratações são desvirtuadas por prorrogações sucessivas, têm direito ao
décimo terceiro salário
e
férias acrescidas de 1/3
, mesmo que não haja previsão expressa em lei.

6.

Desta feita, a parte Recorrente faz jus ao recebimento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, em conformidade com os precedentes mencionados.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, em que a
PRISCILLA MORENO BORGES
, postula pela condenação do Recorrido
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2020 à 2023.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
PRISCILLA MORENO BORGES
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja fosse declarada a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS, férias e terço de férias.

O Município de Cuiabá regularmente intimado pugnou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso, a recorrente aduz fazer jus ao recebimento de FGTS, férias acrescidas de terço constitucional, por ser agente de saúde, em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o município, no período compreendido entre 2020 a 2023.

O cerne do recurso consiste em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento do FGTS, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário do período não prescrito.

Nesse contexto, saliente-se que nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.”

Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Assim, renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão a respeito da extensão dos direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3o, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente, no Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Assim, deve ser declarada a nulidade dos contratos, mas é garantido à autora o direito ao levantamento do FGTS e ao recebimento dos salários devidos, conforme
Tema 916 do STF
– Reforçando o entendimento do Tema 308, o STF, no Tema 916, concluiu que as contratações irregulares não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao FGTS. Assim, a recorrente faz jus ao pagamento das verbas correspondentes ao tempo trabalhado. No
Tema 191
, o STF declarou constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, garantindo o direito ao depósito do FGTS mesmo nos casos de nulidade do contrato por ausência de concurso público, como ocorre no presente caso.

Ademais, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

A propósito, cite-se entendimento já proferido pela e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 CONTRATO TEMPORÁRIO – ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017 - PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF - ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser aplicado a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Estadual.

2. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

3. Lei Complementar Estadual no 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências).

4. Tema 551 DO STF em sua tese disciplina que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5. Nos autos há comprovação das alegações da parte reclamante apta a demostrar os fatos constitutivos de seu direito consistente no recebimento verbas constitucionais:férias e terço constitucional de férias, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Consectários legais nos moldes da EC n.o113/2021.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002951-82.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

O STF, no julgamento do
Tema 551
, estabeleceu que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3, salvo nos casos em que haja, “desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações”.

Dado que a contratação da autora foi sucessivamente prorrogada por mais de 04 anos, ultrapassando o limite previsto na lei municipal e desvirtuando sua natureza temporária, aplica-se a exceção prevista no Tema 551. Assim, a autora faz jus ao pagamento das férias acrescidas de 1/3.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para a) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2020 a 2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; b)
CONDENAR
o MUNICIPIO DE CUIABÁ, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento das diferenças dos valores correspondentes ao FGTS e ao terço constitucional sobre as férias não realizados integralmente,
excluído dos valores aqueles prescritos
, cujos
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,
desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024